Tribunal: TJES
Processo: 0026826-71.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026826-71.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE ARAUJO SALVESTRONI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL
. CITAÇÃO POR EDITAL.
NULIDADE.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO
DO EXECUTADO
.

1. -
A orientação
do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade” (AgInt no AREsp n. 2.361.748/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
30-10-2023,
data da publicação no Diário:

0
9-11-2023). Também já foi assentado por aquela colenda Corte
superior
de Justiça que “A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público” (AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
data do julgamento:
30-10-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 3-11-2023).

2. -
No caso, a citação foi realizada
por edital
sem o esgotamento das diligências para fins de localização
do executado
.

3. - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0026826-71.2015.8.08.0347.

APELANTE: ALEXANDRE ARAÚJO SALVESTRONI.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
lexandre Araújo Salvestroni

interp
ôs

recurso de
apelação em face da respeitável sentença
(id. 7142066 – fls. 19-21
), proferida
pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira
Vara
Privativa de Execuções Fiscais de Vitória
– Comarca da Capital,
que rejeitou os embargos que opôs, representado por curador especial,
à execução fiscal
n.
0035417-60.2011.8.08.0024
,
proposta contra ele pelo
Município de Vitória
.

Nas razões recursais sustentou o apelante, em síntese, que 1) “o apelado propôs ação executória fiscal n.º 0035417-60.2011.808.0024, contra a parte apelante em face dos débitos de origem tributária, indicando o endereço no qual deveria ser citado. Promovida à diligência por meio de oficial de Justiça, o executado não foi encontrado, sendo realizada a citação editalícia.” (id. 7142066 – fl. 23); 2) subsiste “a irregularidade na citação do Executado pelo não exaurimento dos meios para sua localização pessoal (Art. 618, II DO CPC)” (id. 7142066 – fl. 24); e 3) “há de se exaurir todas as diligências possíveis para a localização do Executado, inclusive consultando os bancos de danos oficiais, como: INSS, DETRAN, TRE ou as Operadoras de Telefonia móvel e fixa, nos termos do art. 256, § 3º. do NCPC” (id. 7142066 – fl. 25).

Requereu
o provimento do recurso para
que seja reformada a r
espeitável
sentença, julgando-se
“procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da citação editalícia realizada nos autos do processo n.º 0035417-60.2011.808.0024, com a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na conta-corrente n.º 25.005.497, agência 104 do Banestes, CNPJ 19.690.110/0001-50, Código Identificador 21-67”
(id. 7142066 – fl. 29)
.

O recurso deve ser provido.

A orientação
do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade” (AgInt no AREsp n. 2.361.748/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
30-10-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 9-11-2023). Também já foi assentado por aquela colenda Corte
superior
de Justiça que “A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público” (AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
data do julgamento:
30-10-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 3-11-2023).

No caso, a citação foi realizada
por edital
sem o esgotamento das diligências para fins de localização
do executado, sendo
para ele nomeado curador especial
.

Verifica-se que
o ilustre Julgador
deferiu a citação por edital logo após frustrada a citação por oficial de justiça,
ou seja, não
foi observada
a
“necessidade de esgotamento das buscas para fins de promoção da citação por edital”,
estando a respeitável sentença em desacordo com
a
atual
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, como se extrai, também, dos seguintes venerandos julgados:

PROCESSUAL CIVIL E CÍVEL.
(...).
CITAÇÃO EDITALÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. PREVISÃO DO ART. 256, §3º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A BUSCA DO DEMANDADO.
(...)
. 3. A citação por edital é medida excepcional, cujas hipóteses estão expressamente enumeradas no art. 256 do CPC/15 e, ainda assim, dependem de criteriosa análise, pelo julgador, dos fatos que levam à convicção do desconhecimento do paradeiro do demandado e da impossibilidade de ser encontrado por outras diligências. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público. Precedentes.
[
...
]
.
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
7-3-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 10-3-2023).

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.
[
...
]
. VII - Assim, verifica-se que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte a respeito da necessidade de esgotamento das buscas para fins de promoção da citação por edital. Conforme a jurisprudência desta Corte, não é viável o recurso especial, para se averiguar se ocorreu ou não o esgotamento dos meios de localização do citado, por implicar em reexame fático-probatório. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.969.572/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022; AgInt no REsp n. 1.453.516/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 28/6/2018; REsp n. 1.672.918/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 12/9/2017.) VIII - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.033.694/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
data do julgamento:
15-12-2022,
data da publicação/fonte:
DJe 19/12/2022.)

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso,
reform
o
a respeitável sentença,
julgo procedentes os embargos e declaro nula a execução fiscal
embargada
a partir da citação do executado por edital, inclusive
.

C
onsiderando a natureza da demanda, o trabalho realizado pela Defensoria Pública, o tempo exigido para sua execução,
o valor causa muito baixo (R$2.500,00)

e o disposto no art. 85, § §
3º, I, 6º-A
e 8º
, do Código de Processo Civil,
condeno o
Município de Vitória
ao pagamento
em favor dela
de honorários advocatícios que fixo
em
R$500,00 (quinhentos reais)
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.